Tribunal: TJDFT
Processo: 0729257-30.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE CONTRATO VERBAL. AQUISIÇÃO DE UMA LANCHA, JET SKI E CARRETA. INADIMPLEMENTO. RESOLUÇÃO. LOCAÇÃO DO ESPAÇO PARA GUARDA DOS BENS. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO. ERRO MATERIAL.

1. Os embargos de declaração estão limitados às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (omissão, contradição, obscuridade ou erro material), não servindo para reexame da matéria, ainda que opostos para fins de prequestionamento.

2. Constatando-se erros materiais e omissão no julgado, devem os embargos ser providos para sanar os vicios apontados.

3. Embargos de declaração conhecidos e providos.